Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO NÃO ASSINADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I.CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado nos autos do processo no 0767919-08.2024.8.07.0016, figurando como suscitante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia e como suscitado o Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília.
2. A parte autora requereu a redistribuição do processo para a Circunscrição Judiciária de Brazlândia, após a determinação da Juíza Coordenadora do 5o NUVIMEC, no sentido de que fosse esclarecida a motivação da propositura da ação em local distinto do domicílio das partes. Em face do pedido da parte autora, os autos foram encaminhados à redistribuição pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília.
3. E ao receber o processo, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia invocou a cláusula contratual que elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília para suscitar o conflito negativo de competência. O Juiz suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes, em caráter provisório (ID 63805695).
4. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela falta de interesse público indisponível para justificar sua intervenção. (ID 65048477).
5. As informações não foram prestadas pelo juízo suscitado (ID 64461226).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para o processo e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
7. Segundo a Súmula 335 do STF: "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato."
8. E o §1o do art. 63 do CPC dispõe: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.”
9. No caso, o contrato invocado não foi subscrito pelas partes, tornando inexistente a cláusula de eleição de foro invocada.
10. Por conseguinte, tratando-se de relação de consumo e tendo o consumidor optado pela redistribuição da ação para o foro de seu domicílio, deve este prevalecer, nos termos do art. 101, I, do CDC.
IV.DISPOSITIVO
11. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia (DF).

Dispositivos relevantes citados: LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015, LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 335;